Tribunal: STF
Processo: RE 412360
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE JUROS.
 LIMITAÇÃO. ARTIGO 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. CONSEQÜÊNCIA: PREJUDICIALIDADE DO
EXTRAORDINÁRIO POR PERDA DO OBJETO.
        Juros. Limitação. Artigo 192,
§ 3º, da Constituição do Brasil. Questão decidida pelo aresto
recorrido à luz da legislação ordinária. Fundamento
infraconstitucional do acórdão apreciado pelo Superior Tribunal de
Justiça e conseqüente provimento do recurso especial.
Prejudicialidade do extraordinário em que se discutia matéria
idêntica.
Agravo regimental não provido.